Tribunal: STF
Processo: RHC 54086
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- Habeas corpus. - Condenação pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal. - Improcedência da argüição de nulidade do processo. - Remissão, na denúncia, a inquérito policial, que, aliás, não era indispensável. - Desnecessidade de representação do ofendido. - alegação inexata de haver a ação penal sido iniciada mediante Portaria da autoridade policial. - Recurso desprovido.